Tribunal: TJMT
Processo: 1026157-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026157-23.2019.8.11.0041
APELANTE: LAURO RAMOS DE MORAES
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL ACIMA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – ART. 85, § 2o CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em deserção do recurso quando efetuado o pagamento do preparo recursal.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026157-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAURO RAMOS DE MORAES - CPF: 000.874.711-32 (APELANTE), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL ACIMA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – ART. 85, § 2o CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em deserção do recurso quando efetuado o pagamento do preparo recursal.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026157-23.2019.8.11.0041

APELANTE: LAURO RAMOS DE MORAES

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURO RAMOS DE MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
06
.
04
.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, deixando, porém, de condená-la em danos morais. Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformado, o advogado atuando em nome próprio, insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, ao fundamento de que foram arbitrados aquém do razoável, de forma que não remunera de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado.

Assim sendo, pugna para que seja parcialmente reformada a r. sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id 56612464).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso (Id 56612473).

O preparo recolhido (Id 57094496)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a alegação preliminar de deserção do recurso, uma vez que foi efetuado o pagamento do preparo recursal no Id 57094496.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURO RAMOS DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
06
.
04
.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformado, o apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária, ao fundamento de que foram arbitrados aquém do razoável, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Pois bem. De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta cinco reais)
, é evidente que a fixação em 10% (R$337,50) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Por fim, apura-se que a seguradora apelante trouxe comprovante do pagamento da indenização respectiva, objeto da presente demanda, efetuado em 21 de agosto de 2020, mediante guia de pagamento judicial no valor de R$4.359,55 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), já englobada a verba honorária sem deflação, conforme comprovantes acostados nos Ids 56612468 a 56612471. Entretanto, somente após o trânsito em julgado e liquidação da obrigação que lhe foi imposta é que o montante já repassado deverá ser incluído no cálculo da dívida e deduzido de forma simples e sobre o total da indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais).

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento superior ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020